Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. DIMOF – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE FATURAS PRETÉRITAS. INUTULIDADE DA DILIGÊNCA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESA NÃO COBERTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas
2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
3. Não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado.
4. A Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF traz informações acerca das movimentações financeiras da parte.
4.1. No caso, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a expedição de ofício à Receita Federal para que seja fornecida a DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira da parte devedora.
5. A expedição de ofício para operadora de cartão de crédito com o fim de obter as faturas da parte executada não se mostra útil ao fim buscado pelo credor que é saldar o débito por meio da constrição judicial de bens atuais da parte devedora.
6. Considerando que compete à parte interessada empreender todos os esforços necessários para a localização de bens da parte adversa e sendo possível ao credor obter informações acerca de registros empresariais do executado sem ordem judicial, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial.
6.1. Ademais, o beneplácito da justiça gratuita não garante à parte a isenção das despesas para adoção de providências extraprocessuais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.